Tribunal: STJ
Processo: 5000642-40.2024.8.24.0538
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162693 - SC(2026/0029759-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
JOÃO VITOR STRINGARI - SC070880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JOAO VITOR NEVES DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME RODOLFO FELTRIN - SC041397
GABRIEL MARCOS PSCHEIDT - SC041448
SABRINA IARA GALDINO FELTRIN - SC054577
CRISTINA CRESCENCIO PSCHEIDT - SC055231
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
MERA IRRESIGNAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ATO
AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial.
2. A Corte de origem havia inadmitido o recurso especial por ausência de
prequestionamento da matéria federal, aplicando, por analogia, as Súmulas n. 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal, bem como por fundamentação deficiente do recurso.
3. No agravo em recurso especial, a parte não indicou trechos do acórdão recorrido
que demonstrassem o efetivo enfrentamento da questão federal invocada, limitando-se
a afirmar genericamente a existência de prequestionamento.
4. No presente agravo regimental, a defesa sustenta a existência de
prequestionamento e a inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e 356 do STF, requerendo
o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e
provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou, de
forma específica, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em especial o óbice relativo à ausência
de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF), de modo a afastar a incidência
da Súmula n. 182 do STJ e permitir o exame do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2bba5c97-5d3d-4be9-8be0-adc2759b89bc

6. Constatou-se que, no agravo em recurso especial, a parte não demonstrou, com
indicação de fundamentos ou excertos do acórdão recorrido, que a questão federal
suscitada no recurso especial tenha sido efetivamente enfrentada pela instância de
origem, razão pela qual subsiste o óbice da falta de prequestionamento, atraindo, por
analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. O agravo regimental não atacou de modo efetivo a decisão agravada, limitando-se a
veicular irresignação insuficiente amparada na mera insistência no pleito de
processamento de recurso especial.
8. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve impugnar, de maneira específica,
concreta e pormenorizada, os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, sob pena de não conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932, III, 1.021, § 1o, 1.030, V, e 1.042;
CPC/2015,
RISTJ, arts. 253, I, e 259, § 2o;
Súmulas
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
Súmula 182/STJ;
282 e 356/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.295.275/SC,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN
STJ, AgRg no
22/12/2025;
AREsp 1.690.985/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
23/6/2020;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
STJ, AgRg no
798.579/SP,
23/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador
AREsp 2.008.006/SP,
Convocado do TRF 1a Região), DJe
STJ, AgRg no
7/4/2022;
AREsp 2.018.698/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
STJ, AgRg no
18/3/2022;
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
STJ, AgRg
AREsp 936.228/SP,
25/5/2017;
no
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
AREsp 560.827/MG,
18/12/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2bba5c97-5d3d-4be9-8be0-adc2759b89bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162693 - SC(2026/0029759-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
JOÃO VITOR STRINGARI - SC070880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JOAO VITOR NEVES DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME RODOLFO FELTRIN - SC041397
GABRIEL MARCOS PSCHEIDT - SC041448
SABRINA IARA GALDINO FELTRIN - SC054577
CRISTINA CRESCENCIO PSCHEIDT - SC055231
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
MERA IRRESIGNAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ATO
AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial.
2. A Corte de origem havia inadmitido o recurso especial por ausência de
prequestionamento da matéria federal, aplicando, por analogia, as Súmulas n. 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal, bem como por fundamentação deficiente do recurso.
3. No agravo em recurso especial, a parte não indicou trechos do acórdão recorrido
que demonstrassem o efetivo enfrentamento da questão federal invocada, limitando-se
a afirmar genericamente a existência de prequestionamento.
4. No presente agravo regimental, a defesa sustenta a existência de
prequestionamento e a inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e 356 do STF, requerendo
o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e
provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou, de
forma específica, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

não conheceu do agravo em recurso especial, em especial o óbice relativo à ausência
de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF), de modo a afastar a incidência
da Súmula n. 182 do STJ e permitir o exame do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constatou-se que, no agravo em recurso especial, a parte não demonstrou, com
indicação de fundamentos ou excertos do acórdão recorrido, que a questão federal
suscitada no recurso especial tenha sido efetivamente enfrentada pela instância de
origem, razão pela qual subsiste o óbice da falta de prequestionamento, atraindo, por
analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. O agravo regimental não atacou de modo efetivo a decisão agravada, limitando-se a
veicular irresignação insuficiente amparada na mera insistência no pleito de
processamento de recurso especial.
8. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve impugnar, de maneira específica,
concreta e pormenorizada, os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, sob pena de não conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932, III, 1.021, § 1o, 1.030, V, e 1.042;
CPC/2015,
RISTJ, arts. 253, I, e 259, § 2o;
Súmulas
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
Súmula 182/STJ;
282 e 356/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.295.275/SC,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN
STJ, AgRg no
22/12/2025;
AREsp 1.690.985/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
23/6/2020;
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
STJ, AgRg no
798.579/SP,
23/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador
AREsp 2.008.006/SP,
Convocado do TRF 1a Região), DJe
STJ, AgRg no
7/4/2022;
AREsp 2.018.698/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
STJ, AgRg no
18/3/2022;
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
STJ, AgRg
AREsp 936.228/SP,
25/5/2017;
no
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
AREsp 560.827/MG,
18/12/2014.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
contra decisão de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial
1.000/1.008
No regimental (fls.
), a defesa sustenta a existência de
1022/1024
prequestionamento e o descabimento dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal, afirmando nulidade das medidas cautelares deferidas sem
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

fundamentação idônea e transcrevendo trecho do acórdão de apelação para apontar
debate da matéria.
Requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não prospera.
Como referido na decisão agravada, no agravo em recurso especial, a defesa
não apresentou argumentos que viabilizassem a superação dos óbices processuais
identificados na origem. Para melhor elucidação, confiram-se os fundamentos do ato
ora contestado (
):
1.003/1.008

"Com razão o Ministério Público Federal, às fls.
no sentido da inviabilidade recursal.
987/988,
O Desembargador 2o Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos (fls.
):
950/951

"Passo ao juízo preliminar de admissibilidade do recurso.
Quanto à controvérsia, a matéria não foi discutida pela Corte
catarinense sob os moldes indicados na pretensão recursal e
tampouco foram opostos embargos declaratórios para suscitar o
debate, de modo que o reclamo esbarra nos óbices descritos
nas Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis a apelo especial por
similitude: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada"; e
"O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
A propósito, cito da jurisprudência da Corte Superior:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO
DE PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, III, CP). ARTS. 155,
387, IV, 489, § 1o, II E III, DO CPC E 564, V, DO CPP.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DOSIMETRIA DA
PENA.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.
A falta de prequestionamento, consistente na ausência de
manifestação expressa sobre a alegação trazida no
recurso especial no acórdão proferido pela instância de
origem, impede a apreciação do recurso pelas
instâncias superiores. 2. Sendo o prequestionamento
um
requisito
de
admissibilidade
dos
recursos
excepcionais, não se pode conhecer do recurso especial
quando não atendida a exigência, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF. A fundamentação
deficiente do recurso especial, por seu turno, 5000642-
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

40.2024.8.24.0538
7229992
.V6
impede
seu
conhecimento, conforme Súmula n. 284 do STF. 3. No
mérito, quanto à dosimetria da pena, a decisão
agravada está em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior de que: (i) o prejuízo
significativo decorrente do crime autoriza a negativação
das "consequências" do crime quando extrapola o
inerente ao tipo penal; (ii) não há critério aritmético
rígido para aumentar a pena-base, prevalecendo a
discricionariedade judicial motivada; e (iii) autoriza-se o
aumento na fração de
na continuidade delitiva
2/3
quando se praticou sete ou mais delitos, conforme
entendimento pacificado. 4. Incidência da Súmula n. 568
do STJ, que permite ao relator, monocraticamente, dar
ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema. 5. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.521.391/GO,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
- grifei).
12/8/2025,
22/8/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL
MILITAR.
LESÃO
CORPORAL CULPOSA (ART. 210, § 2o, DO CPM).
POLICIAL
MILITAR
EM
SERVIÇO.
CONDUTA
IMPRUDENTE
NA
CONDUÇÃO
DE
VIATURA.
INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DO ESTRITO
CUMPRIMENTO
DO
DEVER
LEGAL.
INEXIGIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.
INCIDÊNCIA DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7
DO STJ, 284, 282 E 356 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Justiça militar é
competente para processar e julgar crime de lesão
corporal culposa praticado por policial militar em serviço,
sendo inaplicável o
da
nos
art. 88
Lei n. 9.099/95,
termos do
-A da mesma norma. 2. O Tribunal de
art. 90
origem, com base no conjunto fático-probatório, afastou
a tese defensiva, reconhecendo a imprudência do
agravante, que, ao conduzir o veículo em alta
velocidade pela contramão de direção durante
perseguição, deixou de observar os deveres objetivos
de cuidado exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.
3. A alegação de reformatio in pejus foi corretamente
afastada, porquanto não houve majoração da pena, mas
apenas alteração de fundamentos na dosimetria, com
redução da reprimenda imposta ao réu, inexistindo,
assim,
prejuízo
concreto.
4.
A
ausência
de
prequestionamento de determinadas matérias e a não
oposição de embargos de declaração impedem o
conhecimento das teses suscitadas, nos termos das
Súmulas 282 e 356 do STF 5. A pretensão de rever a
conclusão das instâncias ordinárias quanto à dinâmica
dos fatos, à culpa do agente e à exclusão da excludente
de
ilicitude,
demanda
reexame
fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.613.354/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
- grifei).
5/8/2025,
20/8/2025
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

Ante o exposto, com fundamento no
V, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil, NÃO ADMITO o recurso
especial (evento 87, RECESPEC1).
Anoto que, contra a decisão que não admite recurso especial, o
único recurso cabível é o agravo em recurso especial, previsto
no
do Código de Processo Civil (e não o agravo
art. 1.042
interno previsto no

1.030, §2o, do Código de
art. 1.021 c/c
Processo Civil).
Ademais,
conforme
entendimento
pacífico
das
Cortes
Superiores, a oposição de embargos de declaração contra a
decisão de Vice- Presidente do Tribunal de origem que realiza o
juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário
não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do
"
agravo cabível na hipótese.

Em que pese o decidido, no agravo em recurso
especial, a parte afirma que a matéria controvertida foi
efetivamente debatida pela Corte de origem, sem nem
sequer indicar trechos do acórdão contestado que
amparassem suas alegações. Trata-se, de fato, de
fundamentação recursal deficiente.
Com efeito, a Corte de origem identificou,
adequadamente, que o recurso especial careceu do
adequado e indispensável prequestionamento, justificando-
se a incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 (“[é]
inadmissível o recurso extraordinário quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
”) e 356 (“[o] ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
”), ambas do STF.
prequestionamento
É imperioso destacar que a impugnação ao óbice
referente à Súmula n. 282 do STF não se limita à simples
afirmação de que a tese foi debatida pela instância de
origem, desprovida da indicação específica de seu
enfrentamento, com a colação dos fundamentos ou
excertos do acórdão recorrido acerca do ponto
controvertido. Essas diligências não foram realizadas pela
parte no agravo em recurso especial.
A propósito da inviabilidade da irresignação
formulada:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE DE
RECONHECIMENTO PESSOAL E PARTICIPAÇÃO DE
MENOR
IMPORTÂNCIA
NÃO
DEBATIDAS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS
DO
STF.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO

SÚMULA
7/STJ.
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO.
INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO
POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA QUANDO
DEMONSTRADA SUA UTILIZAÇÃO POR OUTRAS PROVAS.
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECIDO.
I - Segundo a orientação desta Corte, para que haja a
transposição do óbice das súmulas n. 282 e n. 356, STF, a
defesa deve indicar como a decisão recorrida enfrentou a
questão posta em debate no recurso especial, o que não
ocorreu.
II - Para a superação da Súmula n. 7, STJ, o agravo precisa
demonstrar em que medida as teses não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, não bastando a
assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das
provas.
II - A transposição da Súmula n. 83, STJ, por sua vez, exige a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
capazes de alterar a modificação do julgado, ou a
demonstração de distinguishing, o que não ocorreu no caso dos
autos.
III - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento
do recurso, sendo insuficientes as assertivas de que todos os
requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da
controvérsia.
Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.015.514/TO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Não
havendo
impugnação
específica
acerca
dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena
de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do
recurso especial ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para
impugnar a falta de prequestionamento, deveria ter se
remetido à ratio decidendi a fim de especificar em que
trechos haveria debate judicial suficiente acerca do
conteúdo de cada um dos dispositivos que o recorrente
julga violados" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.498.984/SC,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
20/5/2024,
4/6/2024.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.488.493/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
16/8/2024)
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula
n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n.
182 do STJ, alegando ter impugnado especificamente os
fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade,
conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à aplicação
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, específica e motivada, o que não ocorreu no caso em
análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 282 do STF, deve
a parte agravante demonstrar que a questão objeto da
insurgência foi debatida pelo Tribunal de origem sob a
perspectiva das razões delineadas no recurso especial,
indicando, por exemplo, trechos do acórdão recorrido que
estariam a validar suas alegações. A mera repetição das
razões de recursos anteriores é ineficaz para tal fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do
recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob
pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. Para afastar a
incidência da
deve a parte agravante
Súmula n. 282/STF,
demonstrar que a questão objeto da insurgência foi debatida
pelo Tribunal de origem sob a perspectiva das razões
delineadas no recurso especial, sendo a mera repetição das
razões de recursos anteriores ineficaz para tal fim".
(AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.740.558/RN,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
.
5/5/2025)

Ante do exposto, com fundamento nos arts. 932, III,
do CPC, e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do agravo em
recurso especial."

Neste agravo regimental, a defesa suscitou alegações insuficientes para
impugnar a decisão agravada, sem demonstrar, de forma concreta, mediante efetiva
impugnação da integralidade da decisão contestada, eventual desacerto ou equívoco
do ato agravado.
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

Cumpre pontuar que "os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-
los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da
" (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
controvérsia
AREsp n. 1.690.985/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/6/2020,
23/6/2020)
Vale destacar que a indicação da inaplicabilidade da
deve ser
Súmula 182/STJ
efetiva, concreta e contextualizada, o que não ocorreu. Na verdade, a defesa limitou-se
a veicular irresignação insuficiente amparada na mera insistência no pleito de
processamento de recurso especial, o que não merece acolhimento.
A propósito, confira-se o entendimento desta Corte Superior:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do delito
previsto no
caput,
V, da
art. 35,
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/06.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação a
dispositivos do Código de Processo Penal, Código de
Processo Civil, Código Penal e da Convenção Americana
sobre
Direitos
Humanos,
além
de
requerer
o
sobrestamento do feito até o julgamento do HC n.
pelo STF. O agravo em recurso especial não
185.913/DF
foi conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.
4. No agravo regimental, o agravante sustentou que
a matéria controvertida foi devidamente prequestionada e
que os dispositivos legais invocados foram enfrentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental trouxe argumentos novos e específicos
capazes de afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ,
que exige a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.
O
agravo
regimental
não
apresentou
argumentos novos ou específicos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
reiterar parte dos argumentos já analisados no recurso
especial e no agravo em recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade,
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental,
conforme entendimento consoolidado na Súmula 182
do STJ.
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido
de que a mera repetição de argumentos já analisados
em decisão monocrática, sem impugnação específica,
não atende ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
caracteriza
ofensa
ao
princípio
da
dialeticidade,
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, nos
termos da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06,
caput, e
V; CPC,
III; Súmula 182
art. 35,
art. 40,
art. 932,
do STJ.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2364700/PR,
Paciornik,
DJEN

STJ,
AgRg
no

18/03/2025;
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2753355/SP,
Paciornik,
DJEN

STJ,
AgRg
no

09/12/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.069.651/DF,
Paciornik, DJe 30/05/2023.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.295.275/SC,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

Desse modo, o agravo regimental apresentado não ultrapassa o juízo de
admissibilidade. Nesse sentido, citam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
VISLUMBRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o
fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à
incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra
acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão
criminal.
2. A circunstância de as razões do agravo
regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum ora recorrido viola regra do Código de
Processo Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente
reproduzida no
§ 2.o, do Regimento Interno do
art. 259,
Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que,
"[n]a petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada".
3. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada e impugnar, especificamente, seus
fundamentos.
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

4. Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando
presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a
pena seja inferior a quatro anos de reclusão.
5. Outrossim, havendo "circunstância judicial
desfavorável
(antecedentes)
e
sendo
o
acusado
reincidente, ainda que não específico, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no
relator Ministro OLINDO
AREsp n. 2.172.247/DF,
MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.a
Região -, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
.
25/11/2022)
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra
798.579/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
)
23/3/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
[...]
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do
CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no
182 desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2.008.006/SP,
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
)
7/4/2022.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro JOÃO
AREsp 2.018.698/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 18/3/2022.
)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 258, caput, do RISTJ.
Lei n. 8.038/90
2. É inviável o agravo regimental ou interno que
deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada,
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 936.228/SP,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/5/2017,
)
25/5/2017.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INTERPOSIÇÃO
VIA
FAX.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.

RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
182/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
FUNDAMENTO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
ATACADO NO REGIMENTAL.
[...]
2. Quando da interposição do agravo, o
agravante não cuidou de rebater, de forma específica e
eficiente, nenhum dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. Da mesma forma, aplica-
se a
ao agravo regimental.
Súmula 182/STJ
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp 560.827/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2014,
DJe
)
18/12/2014.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: bbac5faf-ab48-40e2-885b-4fa89223257d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0029759-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.162.693 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50006424020248240538
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
JOÃO VITOR STRINGARI - SC070880
AGRAVANTE
: JOAO VITOR NEVES DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME RODOLFO FELTRIN - SC041397
GABRIEL MARCOS PSCHEIDT - SC041448
ADVOGADA
: SABRINA IARA GALDINO FELTRIN - SC054577
ADVOGADA
: CRISTINA CRESCENCIO PSCHEIDT - SC055231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: FELIPE OBERDAN DUARTE
CORRÉU
: HIGOR GABRIEL DUARTE DE MELO
CORRÉU
: JOAO PEDRO FRONZA BONKIEVICZ
CORRÉU
: KAYO HENRIQUE CONCEICAO
CORRÉU
: MATHEUS IURY TEIXEIRA ALBARNAES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
JOÃO VITOR STRINGARI - SC070880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JOAO VITOR NEVES DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME RODOLFO FELTRIN - SC041397
GABRIEL MARCOS PSCHEIDT - SC041448
ADVOGADA
: SABRINA IARA GALDINO FELTRIN - SC054577
ADVOGADA
: CRISTINA CRESCENCIO PSCHEIDT - SC055231
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
C54264155650=40;0854@
2026/0029759-6 - AREsp 3162693 Petição : 2026/0029255-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:53
Código de Controle do Documento: EAC6F4D5-C588-47B6-834A-E4AB42F37AC4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0029759-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.162.693 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264155650=40;0854@
2026/0029759-6 - AREsp 3162693 Petição : 2026/0029255-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:53
Código de Controle do Documento: EAC6F4D5-C588-47B6-834A-E4AB42F37AC4